Tribunal: TJMT
Processo: 1017257-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLITO CELESTINO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse de no 1027520-11.2020.811.0041, ajuizada em fave de ANTÔNIO CARLOS NATALINO DA SILVA e VALDEVINO DA SILVA GOMES, indeferiu o pedido liminar com que pretendia ser mantido na posse de uma área rural denominada “Sítio Sossego da Vovó”, localizado na região da Ponte de Ferro, nesta Capital.
Para tanto, o agravante alega que o juízo de base não se atentou para o comando da segunda parte do artigo 562 do Código de Processo Civil, que prevê a designação de audiência de justificação prévia nos casos de não convencimento acerca do cumprimento dos requisitos para a concessão da medida possessória.
Pondera que há vários elementos que comprovam o esbulho por parte dos recorridos, dentre eles diversos boletins de ocorrência, vasto acervo fotográfico e georreferenciamento da área invadida, sendo cogente a designação da referida audiência para esclarecimento dos fatos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Além disso, nos termos do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, requisito que justifica a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, “Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. ” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017).
De tal modo, havendo dúvida acerca dos requisitos para a concessão da medida possessória, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, torna-se indispensável a realização da audiência de justificação a fim de se esclarecer a posse em questão.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, apenas para ordenar a realização da audiência de justificação.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.